Tribunal: TJSP
Processo: 1001774-21.2017.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Comprovação pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e definitiva do autor para o trabalho – Auxílio-acidente devido – Implantação do benefício e suspensão do feito determinadas - Recurso provido, com observações.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229371
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001774-21.2017.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante ANDRÉ LUIZ
MACEDO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso provido, com
observações.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001774-21.2017.8.26.0271 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001774-21.2017.8.26.0271 – Itapevi.
17a Câmara de Direito Público.
Apelante André Luiz Macedo.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza Márcia Blanes.
Adv Márcio.
Voto no 35.827
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Comprovação
pericial das lesões, do nexo causal e da incapacidade parcial e
definitiva do autor para o trabalho Auxílio-acidente devido
Implantação do benefício e suspensão do feito determinadas -
Recurso provido, com observações.
A r. sentença de fls. 303/304, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por André Luiz Macedo em face do Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de benefício
acidentário.
Apela o autor. Em apertada síntese, bate-se pela reforma
do julgado com o decreto de procedência da ação, alegando, para tanto, que a
necessidade de maior esforço para a prática de seu trabalho ficou comprovada
nos autos e autoriza a concessão do auxílio-acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001774-21.2017.8.26.0271 -Voto no
3
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente do trabalho ocorrido aos 06 de dezembro de
2010, devidamente comunicado à autarquia (CAT fls. 19), que concedeu ao
autor motorista junto à DV3 Soluções Logísticas Ltda. (fls. 12) auxílio-doença
por acidente do trabalho (espécie 91).
A segunda prova técnica efetivada nos autos pelo Dr.
Tácio André da Silva Carvalho constatou que o segurado, em razão do acidente
típico, sofreu fratura do fêmur esquerdo (CID: S72), fratura de ossos da pernas
(CID: S82), fratura de antebraços (CID: S52), fratura da patela esquerda (CID:
S82), trauma na mão (CID: S69), trauma no pé (CID: S99), status pós-cirúrgico
(CID: Z98), politraumatismo (CID: T07), artrose pós-traumática (CID: M19/M16) e
sequelas de traumatismos (CID: T91/T92/T93).
O nexo causal foi estabelecido pela perícia técnica e
reconhecido tanto por sua empregadora, ao emitir CAT, como pela autarquia ao
conceder-lhe auxílio-doença por acidente do trabalho (espécie 91).
No tocante à incapacidade laborativa do apelante, o perito
judicial concluiu pela necessidade de dispêndio de maior esforço físico para a
prática de seu mister, verbis:
- “21) O periciado apresenta sequelas que causam
dispêndio de maior esforço na execução do último trabalho ou atividade
habitual?

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001774-21.2017.8.26.0271 -Voto no
4
Resp. Sim” (fls. 260, destaque do original, grifei).
Neste passo, de se registrar que dispêndio de maior
esforço implica em redução da capacidade laborativa, o que justifica a concessão
do benefício acidentário.
Ademais, de nenhuma relevância o fato do autor ter
retornado a desempenhar sua atividade laborativa. O que importa, isto sim, é que
para exercê-la terá de realizar um maior esforço.
De se pontuar, também, que a segunda prova técnica,
porque em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos, prevalece
sobre a conclusão constante no primeiro trabalho pericial realizado neste feito.
Destarte,
data
venia
do
entendimento
da
Ilustre
Magistrada sentenciante, a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário de
benefício (ut art. 86, §§, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores) é medida que
se impõe. É devido também o abono anual.
O benefício é devido a partir do dia seguinte ao da alta
médica administrativa (13.09.2012 fls. 134). Mas é de se observar a prescrição
quinquenal e o disposto no artigo 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
No entanto, tendo em vista a afetação da matéria pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais no
1.729.555 e no 1.786.736, ambos da relatoria da Ministra Assusete Magalhães
(Tema 862: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação
do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei 8.213/91”) é de se
respeitar, quanto ao termo inicial, o que vier a ser decidido pelo C. STJ. Mais: - de
rigor a suspensão do processo após o presente julgamento até ulterior decisão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001774-21.2017.8.26.0271 -Voto no
5
Instância Superior.
O pagamento do auxílio-acidente é devido até a véspera
do início de qualquer aposentadoria.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art. 85, § 4o, II, do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art. 85, § 11, do mesmo diploma legal).
Por fim, determino a imediata implantação do benefício,
oficiando-se à agência da Previdência Social com cópia desta decisão.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001774-21.2017.8.26.0271 -Voto no
6
consignados, dou provimento ao recurso, com observações.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)